Tribunal: STF
Processo: ADI 7847
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
Nº 12.479/2025 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE DEFERIDOS.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Aliança Nacional LGBTI+, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas – ABRAFH e Associação Comunitária, Cultural e de Apoio Social – Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros – Fonatrans contra a “Lei nº 12.479 de 17 de julho de 2025, do Estado do Espírito Santo” (fl. 1, e-doc. 1). 



    2. Requerem ingresso na presente ação direta, na condição de amici curiae, Instituto Brasileiro de Direito e Religião – IBDR (e-doc. 44) e Partido Socialismo e Liberdade – PSOL (e-doc. 49).



     



    3. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião – IBDR afirma “atuar na defesa, promoção e proteção dos direitos humanos desde a concepção e das liberdades civis fundamentais, em especial ao direito à liberdade religiosa, liberdade de expressão e liberdade de consciência” (fl. 4, e-doc. 44).



    Assinala que “já atuou na qualidade de Amicus Curiae neste Egrégio Supremo Tribunal Federal em diversas outras ações que trazem em seu objeto a temática de Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, tais como a ADPF 899, ADPF 811, ADI 7009, dentre outros, o que sedimenta a contribuição técnica do IBDR nas discussões temáticas perante esta corte constitucional, destacando o IBDR em importantes ações em curso no STF que guardam relação temática como o objeto da presente ADI” (fl. 9, e-doc. 44).



    4. O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL assevera que, “em sua condição de partido político comprometido com a defesa da educação pública e inclusiva, pretende oferecer subsídios técnico-jurídicos e sociopolíticos que enriqueçam o debate constitucional instaurado nesta ação direta” (fl. 3, 
e-doc. 49).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o Relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    6. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto a Lei n. 12.479/2025 do Estado do Espírito Santo, que “assegura aos pais e aos responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou de seus dependentes em atividades pedagógicas de gênero realizadas em instituições de ensino públicas e privadas” (e-doc. 14).



    Reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade dos requerentes, representados por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso do Instituto Brasileiro de Direito e Religião – IBDR e do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL na presente ação direta como amici curiae, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora